Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0710722-08.2022.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação principal e adesiva da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00, como compensação por dano moral em favor do autor. No entanto, antes do julgamento dos recursos, comparecem aos autos as partes (ids. 41989007 e 43670534) dando ciência de transação, com pedido de homologação do acordo. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Na espécie, denota-se que a procuração conferida aos patronos (ids. 40930165 e 40930188) outorga poderes de transigir. De igual modo, há assinatura de ambos os representantes das partes, mediante termo físico do advogado do réu (id. 43670534) e assinatura eletrônica da advogada do autor (id. 41989007). Nesse contexto, “se o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação principal e do recurso adesivo por estarem prejudicados. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação requerido pelas partes. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator